Tribunal: STF
Processo: ADI 7223
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Democrático Trabalhista (PDT) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra os arts. 1º e 2º da Lei n. 14.431, de 3 de agosto de 2022, a versar sobre a ampliação da margem de crédito consignado e a autorização para a realização de empréstimos e financiamentos mediante crédito consignado para beneficiários do benefício de prestação continuada e de outros programas federais de transferência de renda.



    O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), mediante a petição/STF n. 85.677/2022, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Ressalta que a matéria se mostra relevante em decorrência do impacto econômico e social do julgamento. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. Ressalta sua atuação na defesa da categoria dos consumidores. Quanto ao mérito, manifesta-se no sentido da procedência.



    É o relatório. Decido.



    2. A entidade preenche os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amicus curiae, tendo em conta a jurisprudência deste Tribunal – a relevância da controvérsia, representatividade da interessada e o liame de suas finalidades institucionais com o objeto da ação.



    A postulante comprovou estrita afinidade com o tema em discussão e a expertise necessária para contribuir na resolução da questão constitucional, tendo em vista sua atuação voltada para a defesa dos consumidores.



    Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a Justiça, é pertinente a intervenção da entidade.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator